Tribunal: CARF
Processo: 15871.720070/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15871.720070/2015-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.408 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FREITAS & LABEGALINI LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/08/2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INSERÇÃO DELIBERADA DE
INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FALSIDADE. MULTA ISOLADA, DE
150 %.
Restando caracterizada a deliberada e sistemática inserção de informações
inverídicas para evitar ou diferir o pagamento do tributo, há que ser mantido o
lançamento da multa isolada por falsidade na declaração, no percentual de
150%, conforme art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade votos, em
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 2.038/2.048), contra o Acórdão 3302-007.769, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 2.025/2.035), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: NORMAS GERAI DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/08/2015
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15871.720070/2015-91
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 15871.720070/2015-91

COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE
DO ART. 72 DA LEI 4.502/64. IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA
QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se enquadrando a conduta na hipótese do art. 72 da Lei 4.502/64, deve ser afastada
a aplicação da multa qualificada.
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.500/1.507), a PGFN
suscita divergência quanto à “subsunção da conduta de diferir o pagamento do tributo no tipo
penal previsto no art. 72 da Lei no 4.502/64”, diferimento este que teria se dado por meio da
apresentação de 46 (quarenta e seis) DCOMP “com conteúdo comprovadamente inverídico”.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, a multa isolada, no percentual de 150 %, em razão
da não homologação de diversas DCOMP transmitidas de 06/03/2013 a 15/05/2014, foi aplicada
com base no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação atual, dada pela Lei no
11.488/2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (grifou-se)
Assim, em primeira análise, não seria cabível suscitar divergência em relação à
subsunção do fato ao art. 72 da Lei no 4.502/64, pois a prática da fraude era motivação para o
lançamento da multa isolada sobre compensações não homologadas nas redações anteriores do
caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, e também não são aplicáveis aqui as prescrições relativas
às compensações não declaradas, do § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Mas, desde o Relatório Fiscal (fls. 1.096 a 1.110), é feito o enquadramento
também no art. 74 da Lei no 4.502/64 e ainda em dispositivos da Lei no 8.137/90, que versa sobre
crimes contra a ordem tributária – o que levou inclusive à elaboração de uma Representação
Fiscal para Fins Penais.
Esta caracterização do “evidente intuito de fraude” está expressa no
embasamento da Fiscalização:
6) Multa isolada 150%
Pela ocorrência de evidente intuito de fraude no procedimento adotado pela
contribuinte, aplicou-se a multa qualificada de 150% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado (demonstrado na tabela a seguir), conforme previsão
legal expressa no art. 18 da Lei no 10.833/03 e art. 44 da Lei no 9.430/96. (grifou-
se)
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 15871.720070/2015-91

Na ementa do Acórdão de Impugnação (fls. 1.208/1.221), a DRJ/Curitiba
tipifica a conduta como falsidade, mas, no Voto Condutor também é feito o enquadramento no
art. 72 da Lei no 4.502/64:
Em conclusão, diante dos fatos acima relatados, não há como discordar do
entendimento da autoridade a quo. A ação da contribuinte, consubstanciada na
transmissão das 46 Dcomp, com vistas a extinguir os débitos declarados sob
condição resolutória de ulterior homologação (consoante art. 74, § 2o, da Lei no
9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.637, de 2002), demonstra-se um ação
deliberada, pela qual foram apresentadas, de forma reiteradas, declarações com
conteúdo comprovadamente inverídicos, devendo, portanto, ser enquadrada no
art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Como conseqüência, corretíssima a aplicação da multa de ofício, no percentual de
150% (duplicada), sobre o valor total do débito indevidamente compensado,
conforme previsto no art. 18, § 2o, da Lei 10.833, de 2003, combinado com o § 1o,
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (ambos com a redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007). (grifou-se)
Não há combinação possível, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, do art.
18, § 2o, da Lei 10.833/2003 (já transcrito) com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
O § 2o do art. 18 da Lei 10.833/2003 remete ao inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430/96, somente para estabelecer o percentual da multa (75 %, aplicado em dobro), mas
sem que esta quantificação tenha qualquer relação com as hipótese de qualificação da multa do §
1o:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (grifou-
se)
Mas foi sob este prisma que, no Acórdão recorrido, analisando o § 1o do art. 44
da Lei no 9.430/96, afastou-se a qualificação da multa por não estar enquadrada a conduta na
hipótese do art. 72 da Lei no 4.502/64, conforme está na própria ementa, sendo que a razão de
decidir no Voto Condutor foi a de que o diferimento do tributo não atingiu propriamente o fato
gerador:
Conclui-se, dessa análise, que embora o objetivo visado pela fraude possa ser o
diferimento do pagamento do tributo (o que a conduta da recorrente efetivamente
visou), a conduta em si deve incidir, necessariamente, sobre o fato gerador da
obrigação tributária, impedindo ou retardando sua ocorrência ou excluindo ou
modificando suas características essenciais. (grifou-se)
No ementa do Acórdão paradigma no 1401-001.850 (não reformado), fala-se
em compensação “não declarada”, mas o lançamento foi relativo a compensação não
homologada, que foi mantido pela Turma do CARF, tanto pela caracterização de falsidade, como
de fraude, pelo diferimento do pagamento do tributo, conforme se vê no Voto Condutor:
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 15871.720070/2015-91

Nos casos em que constatasse a apresentação de qualquer falsidade na declaração,
como se constata no presente caso, com a apresentação de crédito relativo a um
processo que nem ao menos existe, não parece restar dúvida de que o percentual a
ser aplicado é o relativo às declarações de compensação apresentadas com
falsidade.
(...)
Ou seja, conforme constatou o auditor, a ação cometida pela empresa foi a
inserção de informação falsa para possibilitar o envio do PER/DCOMP.
Caracterizada neste ponto a ação dolosa.
Em relação à tipificação de um dos objetivos pretendidos pelo procedimento,
resta claro que, estando os débitos já confessado em DCTF, a única intenção
possível seria a de diferir o pagamento, posto que, sendo o PER/DCOMP uma
hipótese de extinção dos créditos tributários sob condição resolutória, a simples
apresentação dos PER/DCOMP possibilita à empresa retardar o pagamento do
tributo para momento posterior, após a realização da análise do crédito por parte
da Receita Federal e a constatação da inexistência do mesmo.
Por tais motivos, entendo como suficiente a comprovação dos elementos exigidos
pelo art. 72, da Lei no 4.502/64 para a caracterização da fraude na apresentação
dos PER/DCOMP por parte da empresa. (grifou-se)
No Acórdão paradigma no 3202-001.229, de 22/07/2021 (também não
reformado), se diz, no Relatório, que:
Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, no
qual se aplicou multa no valor de R$ 420.531,32, com fundamento no art. 90 da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001, c/c art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com
redação dada pelas Leis n° 11.051/04, 11.196/05 e 11.488/07, em decorrência de
compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo com
créditos inexistentes de IPI. (grifou-se)
Vê-se, desse modo, uma “confusão” do enquadramento, que passou pela
fraude, nas redações anteriores do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, mas não na redação
atual, dada pela Lei no 11.488/2007. No Voto Condutor do paradigma, se caracteriza a conduta
tanto como falsidade como fraude:
A Recorrente apresentou declaração falsa ao Fisco – ao informar a existência de
créditos do IPI, que posteriormente comprovou-se inexistente com o evidente
intuito de fraudar o Fisco, de modo a reduzir o pagamento do PIS e da Cofins
devidos. A conduta praticada pela Recorrente subsume-se perfeitamente a
hipótese normativa insculpida no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964 ... (grifou-se)
Depois de transcrever a redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
conclui o seguinte:
A conduta praticada pela Recorrente está perfeitamente tipificada nos dispositivos
legais acima transcritos, qual seja a compensação indevida de tributos com a
utilização de fraude, caracterizada pela prestação de informação falsa no
PER/DCOMP apresentado ao Fisco, cabível, portanto, a aplicação da sanção
prevista na norma.
Conclui-se, desta análise do conhecimento, que:
- Quanto à semelhança fática, entende-se estar caracterizada, nos dois
paradigmas, pois, em ambos, o contribuinte se utilizou de Declarações de Compensação com
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 15871.720070/2015-91

informações que se mostraram inverídicas e com o intuito de postergar o pagamento do tributo –
ou mesmo evitá-lo, caso não houvesse a verificação do direito creditório por parte da autoridade
competente, o que não é incomum;
- Quanto à legislação tributária, a divergência, a rigor, deveria se ater à redação
atual do caput e do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, fundamento para a aplicação da
penalidade sobre compensações não homologadas, quando comprovada a falsidade, e a multa é
uma só, de 150 % (sendo impróprio o termo “agravada”), mas, como visto, a Fiscalização
“alarga” este enquadramento legal no Relatório Fiscal e – o que mais interessa a esta análise –, a
Turma a quo afastou a “qualificação” da multa por entender que a conduta não se caracterizaria
como fraude, interpretando o art. 72 da Lei no 4.502/64, e, nos paradigmas, analisando-se
condutas similares, conclui-se pelo evidente intuito de fraude, com a sistemática prestação de
informações falsas.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.

No mérito, repete-se aqui algumas considerações já feitas na análise do
conhecimento, para uma melhor abordagem da questão.
O enquadramento legal do Auto de Infração da multa isolada (fls. 1.092) é
“Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488/2007”:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (grifou-se)
No Acórdão recorrido, sob o prima do Acórdão de Impugnação, acrescenta-se
ainda a vinculação com o § 1o do mesmo art. 44 da Lei no 9.430/96, que, por sua vez, remete ao
art. 72 da Lei no 4.502/64, que tipifica a fraude:
Observa-se que a autuação se fundamenta na aplicação do art. 18, § 2o, da Lei no
10.833/2003, c/c o art. 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430/1996. O lançamento foi
mantido incólume pela decisão recorrida, com base nos mesmos fundamentos
legais, como se observa no seguinte trecho daquele Acórdão, que considerou que
os atos praticados pela recorrente se enquadrariam no art. 72 da Lei no
4.502/1964:
Em conclusão, diante dos fatos acima relatados, não há como discordar do entendimento
da autoridade a quo. A ação da contribuinte, consubstanciada na transmissão das 46
Dcomp, com vistas a extinguir os débitos declarados sob condição resolutória de
ulterior homologação (consoante art. 74, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela
Lei no 10.637, de 2002), demonstra-se um ação deliberada, pela qual foram
apresentadas, de forma reiteradas, declarações com conteúdo comprovadamente
inverídicos, devendo, portanto, ser enquadrada no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Como conseqüência, corretíssima a aplicação da multa de ofício, no percentual de 150%
(duplicada), sobre o valor total do débito indevidamente compensado, conforme
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 15871.720070/2015-91

previsto no art. 18, § 2o, da Lei 10.833, de 2003, combinado com o § 1o, art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996 (ambos com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007). (grifou-se)
Não há combinação possível, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, do art.
18, § 2o, da Lei 10.833/2003 com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, mas tão-somente com o
Inciso I do mesmo art. 74, ao qual o § 2o remete somente para a valoração da multa (75 %,
aplicada em dobro). A multa é uma só, de 150 %, não havendo, propriamente, a “qualificação”
da penalidade e o único fundamento para a aplicação da penalidade, para as compensações não
homologadas, é a falsidade, conforme previsto no caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Ressalta-se ainda que aqui não está a se discutir a retroatividade benigna (ou
não) da redação atual do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no 11.488/2007,
alegado em diversos outros casos trazidos à apreciação. Todas as Declaração de Compensação
foram transmitidas já na vigência da lei de 2007.
Assim, só nos cabe decidir se houve falsidade nestas declarações, a ensejar a
aplicação da multa isolada, de 150 %, ou se cabe a sua exoneração, na íntegra.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 1.096 a 1.110) contribuinte apresentou nada
menos que 46 (quarenta e seis) PER/DCOMP de pagamento indevido ou a maior da Cofins
cumulativa, no período de 14 meses (06/03/2013 a 15/05/2014).
Nos termos do Relatório Fiscal:
Os pedidos de compensação, utilizavam-se de informações de DARF
efetivamente recolhido e cujo pagamento já se encontrava alocado para extinção
de débito confessado em DCTF, pelo próprio contribuinte; totalizando, em muitos
casos, requisição de crédito com valores muito acima do próprio DARF
arrecadado, conforme pode ser constatado na planilha a seguir: (grifou-se)
Na Planilha às fls. 1.098 a 1.101 se vê que, em várias oportunidades, foi
transmitida mais de uma DCOMP relativa ao mesmo DARF, totalizando o crédito solicitado
valor bem superior ao arrecadado. Exemplificando:
Período de apuração: junho/2012 / Data de arrecadação: 25/07/2012:
- Valor do DARF: R$ 60.501,08
- Crédito utilizado:
DCOMP 03045.89056.150514.1.3.04-4309 – R$ 59.123,22
DCOMP 42812.55171.200514.1.3.04-5488 – R$ 50.999,66
- Total do crédito utilizado (valores originais): R$ 110.122,88
Em Despachos Decisórios eletrônicos todas as DCOMP foram não
homologadas, pois, no “batimento” DARF x DCTF não se encontrou qualquer diferença.
Contra os Despachos Decisórios foram apresentadas Manifestações de
Inconformidade “padronizadas”, em que o alegado pagamento indevido ou a maior é justificado
nos seguintes termos:
A Impugnante, ao calcular o quantum debeatur do COFINS, utilizou-se de base
de cálculo com valores que indevidamente a integravam, ou seja, de base de
cálculo ampliada.
Incluiu nesta base de cálculo, não só a receita decorrente de seu faturamento, ou
seja, de suas vendas, mas sim as demais receitas que não devem compô-la.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 15871.720070/2015-91

Para tanto, utilizou-se de algumas teses tributárias já julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes, a exemplo a ampliação da
base de cálculo por alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de
cálculo de determinadas despesas, etc. (grifou-se)
Por esta razão é que postulou a restituição/ compensação do valor que pagou a
maior desta exação.
Não traz qualquer prova do que alega, requerendo “produzi-las em momento
posterior”, pelos seguintes motivos:
Como amplamente defendido nesta peça processual, a autoridade administrativa
quedou-se inerte em expor os motivos pelos quais entendeu por não reconhecer o
direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações realizadas.
Aliado a essa omissão, há também o fato de a empresa não ter tido oportunidade
de esclarecer as razões pelas quais é detentora do crédito postulado.
Logo, não há como promover uma defesa, com a apresentação de documentos
comprobatórios do direito alegado, já que, nem a autoridade administrativa sabe
ao certo o motivo do indeferimento, tampouco a Impugnante.
Neste diapasão, a empresa está impedida de exercer plenamente o seu direito de
defesa, como já dito alhures e de forma exaustiva.
Desta feita, ao caso em tela, há de ser aplicada a regra autorizadora da produção
posterior das provas, para o momento em que a lide esteja delineada em seus
termos. (grifou-se)
No Relatório Fiscal do Auto de Infração só se faz referência a seis Processos
em que DRJ/Belo Horizonte julgou (fls. 970/1.023) as Manifestações de Inconformidade
improcedentes, em razão de que “O contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento
contábil ou fiscal que demonstrasse suas afirmações genéricas”.
Cientificada do Auto de Infração da multa isolada aqui sob análise, o
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1.156/1.191) alegando, em caráter preliminar, a sua
nulidade, “na medida em que seu fundamento reside em situação hipotética, ainda não decidida
em caráter definitivo pela esfera administrativa competente”. Não traz qualquer prova dos
alegados pagamentos indevidos ou a maior decorrentes da “inequívoca majoração da base de
cálculo” da Cofins pela Lei no 9.718/98, considerada inconstitucional pelo STF.
Em uma redação confusa, classifica as inconsistências verificadas nas DCOMP
a “erros grosseiros”:
A bem dizer, restou evidenciado que o mesmo fundamentou seu pleito em
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e que, no máximo, não foi em
instrumentalizá-lo, produzindo "DComps" que continham vícios tão evidentes
que consubstanciam verdadeiros erros grosseiros. (grifou-se)
No Acórdão de Impugnação (fls. 1.208 a 1.221) a DRJ/Curitiba entendeu que
era “dever de ofício” da Fiscalização lançar a multa isolada, sem ter que “esperar o trânsito em
julgado administrativo, concernente ao mérito das compensações realizadas” e afasta a alegação
de “erros grosseiros”:
... como bem pontuou a autoridade tributária, porque não houve a entrega de
somente uma ou duas Dcomp com inconsistências, mas sim de quarenta e seis
(transmitidas nas datas de 07/02/2013, 06/03/2013, 15/05/2014, 20/05/2014,
14/07/2014 e 13/10/2014) com o mesmo modus operandi, ou seja, ao se analisar
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 15871.720070/2015-91

o conjunto das Dcomp constata-se que houve uma ação deliberada e repetida,
pois as informações inseridas nos documentos eletrônicos seguiram o mesmo
padrão, o que afasta, de forma derradeira, qualquer suspeição de ocorrência de
simples erros. (grifou-se)
A partir dos dados obtidos nas consultas aos DACON, nos Sistemas da RFB, a
DRJ ainda afasta as alegações quanto à origem dos créditos (inconstitucionalidade da ampliação
da base de cálculo das contribuições, pelo art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98):
“... ao se consultar os sistemas da RFB, constata-se que os valores dos débitos de
Cofins dos 29 períodos de apuração, relativos aos DARF informados (nas 46
Dcomp analisadas), coincidem, em exatos valores, com os que foram informados
nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) e que nas
bases de cálculo informadas nesses últimos não consta informado, para nenhum
dos 29 períodos, qualquer auferimento de Outras Receitas, ou seja, segundo as
informações prestadas pela interessada, as receitas auferidas nos períodos de
apuração para os quais houve a solicitação de crédito referem-se exclusivamente
às atividades operacionais da empresa (receitas operacionais). (grifou-se)
No seu Recurso Voluntário (fls. 1.239 a 1.266), o contribuinte reitera a
preliminar de nulidade, por cerceamento do direito defesa, em razão de que as DCOMP “ainda
não foram sequer analisadas em instancia derradeira ... Seja neste processo, ou ainda em cada um
dos 40 (quarenta) processos ... ainda pendentes”.
Esta “segmentação” dos 46 Processos em 06 + 40 se justifica pelo fato de que
foram exarados dois lotes de Despachos Decisórios eletrônicos (fls. 234 a 278), seis deles em
03/05/2013, analisando as DCOMP transmitidas em 2013, e quarenta outros em 07/08/2014,para
as DCOMP transmitidas em 2014.
Procurando sanar o alegado vício, na Resolução no 3302-000.721 (fls. 1.292 a
1.295) determinou que o Processo fosse sobrestado para que a unidade de Origem juntasse as
decisões definitivas em todos os (quarenta e seis) Processos em questão.
Conforme Despacho de Saneamento (fls. 2.016), em nenhum dos Processos
haveria pendência de decisão administrativa final:
Em cumprimento da diligência, a autoridade preparadora juntou peças dos
diversos processos, confirmando a definitividade das decisões ali proferidas, ora
em razão de intempestividade da manifestação de inconformidade, ora pela não
interposição de recurso voluntário, informando ainda a adesão a Programa de
Regularização Tributária e, em alguns casos, o encaminhamento dos débitos para
inscrição em Dívida Ativa da União. (grifou-se)
E, compulsando os autos, se vê que, em 46 (quarenta e seis) Processos só
foram apresentados 3 (três) Recursos Voluntários, e somente nos casos em que as Manifestações
de Inconformidade foram consideradas intempestivas.
Voltando ao Recurso Voluntário relativo ao Auto de Infração, quanto ao
mérito, o contribuinte alega que:
No caso em tela. primeiramente, é de se anotar que, se o quanto relatado no Auto
de Infração efetivamente ocorreu – o pedido de compensação de créditos
superiores até mesmo àqueles que foram efetivamente recolhidos pelo
Impugnante – trata-se, a bem dizer, de erro grosseiro e de fácil constatação.
impossível de prevalecer ante o intrincado sistema fiscalizatório fazendário, de
modo que não merece, sequer, ser confundido com qualquer iniciativa de fraude.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 15871.720070/2015-91

(...)
Se fosse essa a intenção do Impugnante, evidente que teria se utilizado de
manobra mais elaborada e consistente, e não de uma que evidencia, a partir de
simples cálculo aritmético o equivoco das informações prestadas.
Ademais, ainda que eventualmente existam "DComps" formalizadas pelo
Impugnante contendo vício evidente, ainda assim não se pode considerar a
ocorrência de falsidade no caso em tela, por causa da ausência de dolo e também
porque, conforme já explanado em manifestações anteriores, todos os pedidos de
compensação formalizados tiveram fundamento em decisões do Supremo
Tribunal Federal acima transcritas que atacaram o materialmente inconstitucional
artigo 3° da Lei n° 9.718/98. (grifou-se)
No Acórdão de Recurso Voluntário, a Turma a quo, como já visto analisou a
questão pelo prisma do § 1o do art. 44 Lei no 9.430/1996, que remete ao art. 72 da Lei no
4.502/64:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. (grifou-se)
Interpretando este dispositivo, “Não obstante a reprovável conduta da
recorrente”, a Turma afastou a “qualificação” da multa entendendo que a conduta não atingiu
propriamente o fato gerador, não estando caracterizada, assim, a fraude:
“... ainda que efetivamente, e de forma deplorável, a recorrente tenha objetivado
diferir o pagamento dos tributos (situação que, em tese, pode enquadrar-se nas
hipóteses dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90), a dicção do citado art. 72 não
define qualquer conduta tendente a tal diferimento (diferentemente da norma
penal aqui citada).
(...)
Conclui-se, dessa análise, que embora o objetivo visado pela fraude possa ser o
diferimento do pagamento do tributo (o que a conduta da recorrente efetivamente
visou), a conduta em si deve incidir, necessariamente, sobre o fato gerador da
obrigação tributária, impedindo ou retardando sua ocorrência ou excluindo ou
modificando suas características essenciais.
Não se encontra, na conduta descrita pela fiscalização e pela decisão de piso,
nenhum elemento a incidir sobre o fato gerador da obrigação tributária, mas sobre
seu pagamento, não estando presentes, portanto, as condições necessárias e
imprescindíveis à qualificação da multa, que deve ser afastada por este Conselho.
(grifou-se)
Como também já visto, na redação dada pela Lei no 11.488/2007 ao art. 18 da
Lei no 10.833/2003, para as compensações não homologadas, como é o caso, a única hipótese
para a aplicação da multa isolada, no percentual de 150 %, é “quando se comprove falsidade na
declaração”, conforme previsto no caput. A análise da ocorrência de fraude só é pertinente no
caso das compensações não declaradas, para fins de qualificação da multa isolada prevista no §
4o do mesmo art. 18.
A Declaração de Compensação é transmitida eletronicamente, via sistema
PER/DCOMP. Basicamente, três são as informações prestadas:
- Origem do crédito: No caso, “Pagamento indevido ou a maior”
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 15871.720070/2015-91

- DARF;
- Valor do crédito original da data da transmissão;
- Valor utilizado na DCOMP;
- Débito compensado.
Quanto ao valor utilizado e ao débito compensado, não há que se cogitar em
falsidade.
No que tange aos DARF, não foi constatada qualquer irregularidade.
A discussão está restrita, assim, à origem e ao valor do crédito.
A análise dos PER/DCOMP é feita pelo Sistema de Créditos e Compensações
– SCC, no qual, em uma espécie de “malha fiscal”, são selecionados alguns para análise (no
prazo de cinco anos, sob pena de homologação tácita), que pode ser somente eletrônica ou
também manual, mediante procedimento fiscal.
No caso, a análise foi somente eletrônica, fazendo-se o confronto entre os
DARF e as DCTF. Não se tendo encontrando qualquer diferença, as compensações não foram
homologadas.
Cientificado da decisão, o contribuinte pode exercer seu pleno direito de
defesa, no rito do Processo Administrativo Fiscal do Decreto no 70.235/72.
A primeira medida que se poderia esperar seria a retificação das DCTF, o que
não ocorreu.
Quanto às peças de defesa, as Manifestações de Inconformidade poderiam ser
classificadas como “formulários padrão”, em que o contribuinte se limita a dizer que apurou as
contribuições sobre uma base de cálculo “ampliada” pela Lei no 9.718/98, alargamento este que
foi considerado inconstitucional pelo STF.
Mas, em nenhum momento – também nos Recursos Voluntários que
apresentou, bem como na Impugnação e no Recurso Voluntário em que contesta o Auto de
Infração, sequer indica quais seriam as receitas indevidamente incluídas na base de cálculo, e
não traz qualquer elemento probante, nem mesmo uma planilha demonstrativa da “correta”
apuração da base de cálculo.
Concebe-se que uma empresa, que tenha mais de R$ 2 milhões em
compensações negadas, e ainda seja autuada em mais de R$ 3 milhões, não se dê ao trabalho de
escrever mais algumas linhas explicitando quais seriam estas receitas indevidamente excluídas
na base de cálculo ?? E, para apuração dos alegados indébitos, ela teria que, no mínimo, ter se
utilizado de uma Planilha Excel ou equivalente. Por que simplesmente não as anexou às suas
peças de defesa ??
A DRJ/Curitiba ainda faz prova em contrário, consultando todos os DACON
nos Sistemas da RFB, nos quais não encontra quaisquer “Outras Receitas”, mas somente receitas
operacionais.
Reforçando o constatado pela Fiscalização, observa ainda a DRJ/Curitiba que:
Note-se, nesse sentido, que na maioria dos 29 DARF (relativo aos 29 períodos de
apuração de Cofins) o valor solicitado de crédito em relação ao valor
efetivamente recolhido passa de 90% (noventa por cento). Dizendo em outras
palavras, mesmo sem ter nas bases de cálculo das contribuições recolhidas
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 15871.720070/2015-91

qualquer receita considerada posteriormente como inconstitucional, na maioria
das Dcomp apresentadas a contribuinte solicitou um crédito que representa mais
de 90 % dos valores recolhidos.
Adicionalmente à situação acima relatada, temos que para 14 (quatorze) dos 29
(vinte e nove) DARF (informados nas 46 Dcomp analisadas) houve a solicitação
de crédito em valor muito superior ao valor efetivamente recolhido da
contribuição (Cofins). (grifou-se)
A FREITAS & LABEGALINI é uma empresa de transporte rodoviário de
carga. É razoável supor que 90 % das suas receitas sejam não operacionais ?? Eventualmente isto
até poderia ocorrer, mas em 29 (vinte e nove) meses ? ?
Em relação aos valores muito superiores ao DARF, diz o contribuinte que seria
um “erro grosseiro”. Errar grosseiramente já não é comum em uma empresa que fatura mais de
R$ 1,5 milhão, por mês, em média. Mas repetir o mesmo erro grosseiro, 14 (quatorze) vezes ??
E se é tão “legítima a pretensão”, por que só foram apresentados 3 (três)
Recursos Voluntários, em 46 (quarenta e seis) Processos ??
Assim, mais que caracterizada a conduta deliberada e sistemática de inserir
informações inverídicas, de modo a evitar ou, ao menos, diferir o pagamento do tributo, há que
ser mantido o lançamento da multa isolada por falsidade na declaração, no percentual de 150 %,
conforme art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430/96.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2104
DF CARF MF
Original